Tribunal: TJPA
Processo: 0804716-32.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804716-32.2022.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo à fatura de novembro de 2021, determinando seu recálculo com base na média dos 11 meses posteriores, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em virtude da suspensão indevida do fornecimento de energia durante a pendência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a cobrança da fatura de energia elétrica de novembro de 2021 foi regular e exigível; (II) se a suspensão do fornecimento de energia caracteriza dano moral indenizável; (III) se é cabível a substituição do índice de correção monetária (SELIC) pelo INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a média de consumo substancialmente inferior ao valor cobrado, incumbia à concessionária demonstrar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A suspensão do fornecimento durante a tramitação da ação, sobretudo diante da presença de idoso na residência da consumidora, caracteriza conduta abusiva e dano moral in re ipsa.

5. Correta a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização dos valores, em conformidade com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor desproporcional ao consumo médio e sem prova da regularidade da medição configura falha na prestação do serviço. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica durante a discussão judicial do débito caracteriza abuso de direito e enseja indenização por dano moral. 3. É legítima a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária em indenizações civis.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 294, parágrafo único; 373, II; 406 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2024; TJPA, Apelação Cível 0008309-17.2018.8.14.0130; TJPA, Apelação Cível 0001332-51.2016.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0804716-32.2022.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: MARIA RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (proc. nº 0804716-32.2022.8.14.0024), que move em seu desfavor MARIA RIBEIRO DE SOUZA.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e determino:

I. Declaro a inexistência do débito contido na fatura referentes ao mês de novembro de 2021, no valor de R$ 476,26 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), passando a considerar o valor com base na média dos 11 (onze) meses posteriores, chegando-se ao total devido de R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos).

II. Condeno o réu, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado pela SELIC, incidindo correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ).

Na oportunidade, confirmo a liminar deferida no ID. 87441877 [...].

Condeno a parte ré em custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação."

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Em suas razões (Id. 22308550), sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório e a reforma da sentença para que seja adotado o INPC como índice de correção monetária, em substituição à Taxa SELIC.

Contrarrazões apresentadas (Id. 22308561), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e devidamente preparado. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões recursais.

Considerando a arguição de preliminar no Apelo, passo, primeiramente a analisá-la.

2.1. Da Preliminar de Nulidade por Aditamento Indevido da Inicial.

A Apelante argui a nulidade do processo sob o fundamento de que o pedido de tutela de urgência incidental configurou aditamento da inicial após a contestação, sem o seu consentimento.

Sem razão a recorrente. A petição que informa o corte do fornecimento de energia não alterou a causa de pedir ou o pedido principal da ação, que continuaram sendo a declaração de inexigibilidade do débito de novembro/2021 e a indenização por danos morais. Tratou-se de comunicação de fato superveniente que agravou a situação da autora, justificando o pedido de tutela de urgência para assegurar o resultado útil do processo, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC. Não há, portanto, vício processual a ser sanado.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2021 e a ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência da conduta da concessionária.

Registre-se que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC.

1. Da Revisão da Fatura

Analisando o caso, observa-se que a apelada demonstrou, por meio das faturas acostadas à inicial, que seu consumo médio mensal era substancialmente inferior ao valor cobrado na fatura de novembro de 2021. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à apelante comprovar a regularidade e a exatidão daquela medição, o que não fez. A concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas, que constituem prova unilateral, sem trazer aos autos laudo técnico de vistoria no medidor ou qualquer outra justificativa plausível para o aumento abrupto do consumo.

Dessa maneira, tem-se que o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço. A cobrança de fatura em valor manifestamente superior à média de consumo do usuário, sem a devida comprovação, configura falha na prestação do serviço. Correta, portanto, a sentença que determinou o recálculo do débito com base na média de consumo apurada.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de revisão em tais casos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (..) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por cobrança abusiva configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008309-17.2018.8.14.0130 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFERIÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DO USUÁRIO - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AFRONTA AO CDC. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO UTILIZANDO-SE A MÉDIA ARITIMÉTICA DO CONSUMO DOS 12 MESES POSTERIORES A SUBSTIUIÇÃO DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001332-51.2016.8.14.0074 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023)

Correta, portanto, a sentença que determinou o recálculo do débito com base na média de consumo apurada.

2. Dos Danos Morais

A condenação por danos morais não se fundamenta apenas na cobrança excessiva, mas principalmente na conduta gravíssima da Apelante de, na pendência de processo judicial que discutia exatamente a validade do débito, proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora. Tal ato configura exercício abusivo de direito e coação para o pagamento de dívida sub judice, violando a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A situação é agravada pelo fato de a apelada residir com seu pai idoso, de quase 90 anos, o que torna a conduta da apelante ainda mais reprovável. A interrupção de um serviço público essencial, nestas circunstâncias, extrapola o mero aborrecimento e gera, por si só, o dever de indenizar, tratando-se de dano moral in re ipsa.

Assim, considerada a conduta do réu, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do seu dever de indenizar e/ou reparar o dano.

3. Do Quantum Indenizatório

Especificamente com relação ao valor arbitrado, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia fixada pela sentença atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, de modo que se revela incabível a redução.

Dessa maneira, nego provimento ao apelo.

4. Dos Consectários Legais

A apelante requer a reforma da sentença para que, em vez da Taxa SELIC, seja aplicado o INPC como índice de correção monetária. A sentença recorrida aplicou o art. 406 do Código Civil, o qual, segundo entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, determina a aplicação da Taxa SELIC.

Neste sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" .(...).6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727 .842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor .8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Portanto, a escolha do magistrado de primeiro grau em aplicar a Taxa SELIC não apenas é correta,

como está em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante. Sendo vedada a cumulação da SELIC com qualquer outro índice, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025